Tribunal: TJMT
Processo: 1026777-30.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026777-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1026777-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 206879669), que, a unanimidade, desproveu os
recursos interpostos.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado.

Sustenta omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Alega, ainda, contradição/omissão quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios e quanto ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado, bem como sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
(Id 209117652)

Contrarrazões ofertadas no Id 210349175, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

Segundo o recorrente, o
decisum
é omisso, porquanto o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado, contudo, não assiste razão ao embargante, porquanto não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, as provas dos autos, a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios, ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado e sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Todavia,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas demandas executivas
nºs 0616080-43.2016.8.04.0001, 0001436-09.2016.8.11.0080 e 1000135-29.2016.8.11.0009
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: (...)

In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“Processo nº 0616080-43.2016.8.05.0001. Comarca de Manaus/AM.

A cópia dos autos anexada à exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CONSTRUTORA TERRA E TETO EIRELI e EUCLAIR DO SOCORRO PESSOA PICANÇO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 241.253,01 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e um centavo).

A ação foi ajuizada em 17/05/2016, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

No dia 18/09/2019 o autor promoveu a juntada de sua procuração para dar início aos trabalhos no processo de execução.

Em seguida, o autor manifestou nos autos requerendo fosse realizada pesquisa via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias da declaração de renda e de bens do executado.

O autor então juntou o comprovante de pagamento das custas atinentes à realização da pesquisa pleiteada.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho desenvolvido visando à recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva, que tramitou sob seu patrocínio por mais de quatro anos e meio.

Processo Nº 0001436-09.2016.8.11.0080. COMARCA DE QUERÊNCIA /MT.

A cópia dos autos anexada à exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, EDNA CRISTINA VILACA e EDIANE DOLORES VILACA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 399.353,79 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

A ação foi ajuizada em 17/08/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de diligencia a fim de citar os executados.

Já devidamente citados, os executados apresentaram os embargos à execução.

Como não foi concedido efeito suspensivo aos embargos, o autor requerer a penhora do bem ofertado em garantia pelos devedores a fim de garantir a execução. Foi realizada diligência a fim de proceder com a penhora do bem, porém a tentativa restou infrutífera, uma vez que o imóvel não foi localizado.

Assim, o autor manifestou nos autos juntando o valor atualizado do débito e requerendo fosse realizada pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar ativos em nome dos executados.

Em seguida, a Contadoria do juízo atualizou o crédito e intimou o autor a se manifestar a respeito do novo cálculo.

O autor então concordou com o cálculo atualizado e reforçou o pedido de pesquisa via BACENJUD.

Após esse diligente trabalho desenvolvido ao longo de mais de quatro anos, na data de 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos poderes anteriormente outorgados, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda.

Processo Nº 1000135-29.2016.8.11.0009. COMARCA DE COLÍDER/MT.

O recorrente com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AGROPECUÁRIA PARAÍSO E EMPREENDIMENTOS LTDA, ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA e TESMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 351.234,61 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).

A ação foi ajuizada em 28/10/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

A cédula possuía como garantia hipotecária um imóvel rural, com área de terras de 450,60 HAS, decorrente de unificação dos lotes 111 a 116, do loteamento Iguaçu, situado e registrado no 1º cri da comarca de Colíder/MT, sob matrícula nº 15.039.

Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e das custas de diligência, a fim de proceder com a citação dos executados.

A citação dos executados foi efetivada e houve a oposição de embargos à execução.

Em seguida, o autor manifestou nos autos requerendo a expedição da certidão de ajuizamento de execução, para fins de averbação de restrição judicial na matrícula de imóvel dos devedores.

Adiante, o autor apresentou a sua impugnação aos embargos apresentados pelos executados, requerendo liminarmente sua rejeição.

Ocorre que, em 19/11/2020, mais de quatro anos após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído de seus poderes, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda”.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 03 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (
aproximadamente 4 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Manaus-AM, Querência
-MT e Colíder-MT
) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de
R$20.00,00 (vinte mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

(...)

Prosseguindo na celeuma, a instituição requerida apelante ainda sustenta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que “
sucumbira em mínima parte”
(sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do artigo 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

(...)

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte requerida
“ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nsº 0616080-43.2016.8.04.0001, 0001436-09.2016.8.11.0080 e 1000135-29.2016.8.11.0009, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação”
(sic).

Conforme relatado, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Assim, infere-se que o pedido autoral fora acolhido pela togada sentenciante, embora em valor menor do que o inicialmente postulado, não havendo em se falar em redistribuição do ônus sucumbencial”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024